Tribunal: TJSP
Processo: 2241970-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Município de Tatuí, visando à reforma da decisão que rejeitou a impugnação à inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, referente à cobrança de IPTU dos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Município de Tatuí, visando à reforma da decisão que rejeitou a impugnação à inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016, por entender que a questão demanda um exame mais aprofundado dos fatos, que deverá ser realizado em sede de embargos do devedor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.
III. Razões de Decidir
3. A insurgência dos agravantes contra a inclusão dos sócios da executada e de outra empresa no polo passivo da execução fiscal, depende da comprovação estreme de dúvida da inexistência de práticas comuns ou confusão patrimonial e de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, conforme arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN, o que não ocorreu no caso concreto, por e tratar de questão controvertida, que demanda o revolvimento da matéria fática probatória.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. a inclusão dos sócios da empresa executada e de pessoa jurídica distinta, depende da comprovação de dissolução irregular ou infração legal e da demonstração de práticas comuns ou confusão patrimonial.
Legislação Citada: CTN, arts. 124 e 135.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.101.179/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8/4/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2147904-19.2025.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 28/08/2025.